Tribunal: TJSP
Processo: 2211848-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação então em vigor. Possibilidade de modificação, desde que aprovada pela maioria dos credores em assembleia geral especialmente convocada e enquanto não encerrado o processo de recuperação. Inspiração no princípio da preservação da empresa. Credor que, tendo participado da assembleia, deve render-se

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação então em vigor. Possibilidade de modificação, desde que aprovada pela maioria dos credores em assembleia geral especialmente convocada e enquanto não encerrado o processo de recuperação. Inspiração no princípio da preservação da empresa. Credor que, tendo participado da assembleia, deve render-se à decisão da maioria, que preferiu aprovar a ampliação do prazo de carência de originais 6 (seis) meses para 12 (doze) meses. Decisão recorrida, ademais, que, com fundamento no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, cuidou de determinar a contagem do biênio de fiscalização após o decurso da carência, a afastar qualquer prejuízo aos credores.

Recurso desprovido.